Tribunal: TJMT
Processo: 1042745-32.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042745-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA EUGENIA FERNANDES - CPF: 107.019.901-04 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM VEZ DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECONVERSÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum, limitando os juros à taxa média de mercado, e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior. O magistrado de origem reconheceu a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a representação processual com procuração genérica e comprovante de residência em nome de terceiro;
(ii) saber se incide prescrição ou decadência sobre a pretensão autoral; (iii) saber se o banco apelante é parte legítima para responder pelas obrigações decorrentes de contrato firmado por instituição financeira sucedida;

(iv) saber se é válida a contratação de cartão de crédito consignado em detrimento da modalidade de empréstimo consignado tradicional, e se há direito à reconversão contratual, à restituição dos valores pagos e à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da procuração e do comprovante de residência não merece acolhida, diante da ausência de elementos concretos que evidenciem vício na representação processual.

Rejeita-se a alegação de prescrição e decadência, pois se trata de contrato de trato sucessivo, cujo prazo prescricional tem início no último desconto indevido.

A ilegitimidade passiva também não subsiste, pois o banco apelante assumiu a carteira de crédito da instituição financeira originária, sendo parte legítima na relação jurídica.

No mérito, restou demonstrado que a parte autora foi induzida a contratar cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, violando os princípios da informação e da transparência.

Configurada a falha na prestação do serviço, correta a reconversão contratual com limitação da taxa de juros e restituição simples dos valores pagos.

Ausente, no entanto, demonstração de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a representação processual por meio de procuração genérica e comprovante de residência em nome de terceiro, quando não demonstrado vício concreto. 2. Em contratos de trato sucessivo com descontos indevidos, o prazo prescricional tem início na data do último desconto. 3. A instituição financeira que sucede carteira de crédito responde pelas obrigações derivadas dos contratos anteriores. 4. A contratação de cartão de crédito consignado como se empréstimo consignado fosse caracteriza vício de consentimento e impõe a reconversão contratual, com restituição simples dos valores pagos a maior, sendo indevida a indenização por dano moral sem comprovação de abalo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Pan S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c.c. nulidade contratual e restituição e indenização por dano moral movida por
Benedita Eugenia Fernandes, julgou
parcialmente procedentes os pedidos
, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum, limitando os juros remuneratórios à taxa média do Banco Central e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior. Quanto aos ônus sucumbenciais, reconheceu a sucumbência recíproca, rateando as custas e honorários advocatícios entre as partes, na proporção de 80% para o banco e 20% para a autora.

Irresignado, o Banco Pan S.A. interpôs
recurso de apelação
, sustentando, p
reliminarmente
, a existência de vícios processuais, como a
procuração genérica
, sem delimitação específica para o ajuizamento da ação, e a juntada de
comprovante de residência em nome de terceiro
, sem vínculo demonstrado com a parte autora. Suscitou, também a ocorrência de
prescrição
da pretensão autoral, sob diversos fundamentos: a) prescrição
decenal
com base no art. 205 do Código Civil; b) prescrição
trienal
, com base no art. 206, §3º, inciso V do mesmo diploma; c) e
decadência
, com fundamento no art. 178, inciso II, sob a alegação de vício do consentimento no contrato firmado em 2008. Ainda, arguiu a ilegitimidade passiva em razão da
aquisição da carteira de crédito consignado do extinto Banco Cruzeiro do Sul
em leilão oficial realizado em 2013, o que afastaria qualquer hipótese de sucessão nas obrigações anteriores ao referido evento.

No mérito, defendeu a
legitimidade dos descontos realizados
, ante a efetiva utilização do cartão de crédito consignado, sendo vedado à parte autora beneficiar-se dos valores disponibilizados e, posteriormente, alegar desconhecimento do pacto contratual, inexistindo, portanto,
dano material ou moral
, uma vez que o banco apenas deu continuidade à cobrança de crédito regularmente contratado, inexistindo ato ilícito ou má-fé em sua conduta, sendo incabível a
restituição em dobro
, por não haver comprovação de má-fé da instituição, sendo inaplicável o parágrafo único do art. 42 do CDC ao caso concreto. Requereu, ao final, o
provimento da apelação para reforma integral da sentença
, com a improcedência total dos pedidos iniciais e a condenação da parte adversa ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 328100956).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos Benedita Eugenia Fernandes ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c.c. nulidade contratual e restituição e indenização por dano moral
, ajuizada em desfavor do Banco Pan S.A., discorrendo que em 2008 firmou contrato com o réu
acreditando tratar-se de um
empréstimo consignado tradicional
, com parcelas fixas e prazo determinado.

No entanto, ao longo do tempo, percebeu que os descontos em seu benefício previdenciário persistiam por período indefinido, sem redução do saldo devedor, o que a levou a suspeitar de irregularidade contratual. Após consultar extratos e buscar informações, constatou que, na verdade, fora vinculada a um
cartão de crédito consignado
, modalidade que não corresponde ao contrato que imaginava ter celebrado. Sustenta que não recebeu cartão físico, tampouco utilizou limite rotativo ou realizou compras, e que jamais foi informada da natureza real do contrato.

Diante disso, propôs a presente ação visando à
reconversão contratual para empréstimo consignado
, à

restituição dos valores cobrados indevidamente

e à

indenização por danos morais
, por entender configurada a falha na prestação de informações e a cobrança abusiva.

Após o trâmite processual, o d. magistrado de origem
julgou
parcialmente procedentes os pedidos
, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum, limitando os juros remuneratórios à taxa média do Banco Central e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior. Quanto aos ônus sucumbenciais, reconheceu a sucumbência recíproca, rateando as custas e honorários advocatícios entre as partes, na proporção de 80% para o banco e 20% para a autora.

Inconformado, recorre o banco
sustentando, p
reliminarmente
, a existência de vícios processuais, como a
procuração genérica
, sem delimitação específica para o ajuizamento da ação, e a juntada de
comprovante de residência em nome de terceiro
, sem vínculo demonstrado com a parte autora. Suscitou, também a ocorrência de
prescrição
da pretensão autoral, sob diversos fundamentos: a) prescrição
decenal
com base no art. 205 do Código Civil; b) prescrição
trienal
, com base no art. 206, §3º, inciso V do mesmo diploma; c) e
decadência
, com fundamento no art. 178, inciso II, sob a alegação de vício do consentimento no contrato firmado em 2008. Ainda, arguiu a ilegitimidade passiva em razão da
aquisição da carteira de crédito consignado do extinto Banco Cruzeiro do Sul
em leilão oficial realizado em 2013, o que afastaria qualquer hipótese de sucessão nas obrigações anteriores ao referido evento.

Pois bem. É cediço que os contratos de natureza bancária se inserem no rol dos
contratos de adesão
, nos termos do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual impõe-se a aplicação do CDC, sobretudo por constar a atividade bancária expressamente incluída no art. 3º, §2º, do referido diploma legal.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Inicialmente, passo à análise das preliminares suscitadas.

Quanto à alegação de nulidade da procuração, verifica-se que o recorrente limita-se a apresentar argumentos genéricos acerca de suposta litigância predatória e captação indevida de clientela, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento concreto relacionado ao caso específico. Ausente prova robusta de irregularidade na representação processual, deve prevalecer à presunção de validade dos documentos apresentados, inclusive da procuração juntada à inicial.

Assim, tal preliminar não merece prosperar.

Quanto à alegada prescrição, o fundamento igualmente não se sustenta. Em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários decorrentes de contrato de trato sucessivo, o entendimento consolidado é de que o prazo prescricional tem início com o último desconto.

Nesse sentido, colaciona-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Portanto, também
rejeito a preliminar de prescrição
.

Por fim, n
ão há falar em ilegitimidade passiva parcial do requerido, tendo em vista que o Banco Pan S.A., adquiriu
a carteira de crédito de cartões de crédito do Banco Cruzeiro do Sul S.A., tornando parte legitima para discutir as relações delas advindas.

Nesse sentido já decidiu esta c. Câmara, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado
do
Banco

Cruzeiro
do
Sul
S/A, o
Banco

Pan
S.A. assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não
há falar em ilegitimidade passiva.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
(RAC n. 1040317-53.2019.8.11.0041, 3ª Cam. de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06.12.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARREMATAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES DO BANCO CRUZEIRO DO SUL

– LEGITIMIDADE RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Preliminar de ilegitimidade que não merece acolhida. Aquisição da carteira de crédito pelo Banco Pan, fato que não se presta a eximir a responsabilidade da apelante, da relação jurídica entabulada com a autora, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor, porquanto havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das empresas participantes. Hipótese atrai a incidência do artigo 109 do CPC: "A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. (TJ-RJ - APL: 00135151820138190075, Relator: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 01/07/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017)"
(RAC n. 1007736-85.2022.8.11.0006, 3ª Câm. de Direito Privado, Relator Des. Dirceu dos Santos, j. 08.11.2023).

Assim, igualmente rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

Superada a questão, a controvérsia gira em torno da legalidade do contrato firmado entre as partes, na modalidade denominada “
cartão de crédito consignado
”
. A parte autora sustenta ter sido induzida a erro quanto à real natureza do contrato, acreditando tratar-se de
empréstimo consignado comum
, com parcelas definidas e prazo determinado.

De fato, a análise dos autos revela que, embora o banco tenha juntado o contrato, os comprovantes das transferências bancárias realizadas por TED diretamente na conta corrente da parte autora, constam transferências em valores variados, sem que haja previsão de término dos descontos incidentes sobre seus proventos.

Tal circunstância evidencia que o objetivo da instituição financeira, ao disponibilizar essa modalidade contratual, foi
contornar os limites legais da margem consignável
, viabilizando
cobrança de juros superiores
aos praticados nos contratos de empréstimo consignado convencional, o que acarreta
onerosidade excessiva ao consumidor
e, por consequência,
torna a dívida praticamente impagável
.

Assim, resta claro houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nos termos do art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

A sentença mostrou-se acertada ao converter o contrato para a modalidade de
empréstimo consignado comum
, com a aplicação da
taxa média de mercado
vigente à época da contratação, bem como ao determinar a
restituição dos valores descontados indevidamente
, na forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença.

Com efeito, n
os moldes do art. 170, do C. Civil, dispõe que se:
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, aliás, já consolidou entendimento em sentido idêntico:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de limitar as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinar a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.
”

(RAC n. 1044422-05.2021.8.11.0041, 4ª Câm. De Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 04.05.2022).

Ainda, oportuno consignar que ao contrário do que defende o apelante, das faturas que arrolou
não se verifica a utilização do cartão para compras,
limitando-se os lançamentos à rubrica de "saque" e aos descontos fixos em folha.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026